Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-41.2025.8.11.0101
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000173-41.2025.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELANTE), VERA LUCIA DE GODOY DA SILVA - CPF: 010.243.711-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Honorários advocatícios sucumbenciais em favor da defensoria pública. Possibilidade. Tema
1.002 do supremo tribunal federal. Majoração de honorários recursais. Cabimento apenas em face do ente recorrente. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, confirmou decisão liminar determinando a realização de procedimento cirúrgico e condenou solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados por equidade.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública; e (
ii
) estabelecer se a majoração dos honorários recursais deve incidir solidariamente sobre todos os entes demandados ou apenas sobre o ente recorrente.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE n. 1.140.005), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele a que pertença, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

4.
As Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 consolidaram a autonomia administrativa, funcional e financeira da Defensoria Pública, afastando a antiga tese da confusão patrimonial e legitimando o recebimento de honorários sucumbenciais.

5.
O princípio da simetria com o Ministério Público não autoriza a exclusão da verba honorária, dada a diversidade de estrutura e fontes de custeio das instituições, sendo inaplicável por analogia a vedação de percepção de honorários.

6.
A Lei Complementar n. 80/1994, art. 4º, XXI, prevê expressamente a função institucional da Defensoria Pública de executar e receber verbas sucumbenciais, inclusive
contra entes
públicos, com destinação exclusiva a fundos institucionais.

7. Quanto à majoração recursal, o art. 85, § 11, do CPC impõe a elevação dos honorários quando o recurso é integralmente desprovido, em razão do trabalho adicional da parte vencedora.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça restringe tal majoração à parte recorrente malsucedida, vedando a extensão ao litisconsorte que não recorreu, em respeito aos princípios da causalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

9. Assim, a majoração dos honorários recursais deve recair exclusivamente sobre o Município apelante, que interpôs recurso, mantendo-se
incólume
a condenação solidária fixada na origem quanto aos honorários de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese.

10
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 134 e 37, caput; EC n. 80/2014; LC n. 80/1994, art. 4º, XXI; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 1.140.005, Tema 1.002 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.328.562/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 4.5.2020; TJMT,
ApCiv
n. 1041008-67.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 23.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca
de Cláudia/MT, na
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
na qual os pedidos iniciais foram julgados procedentes, confirmando a medida de urgência concedida anteriormente, determinando que os demandados procedessem à realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela requerente. Ademais, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados pelo critério da equidade
(Id 315416850).

O apelante sustenta a impossibilidade de condenar os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao argumento de que, após a promulgação da Emenda Constitucional n. 80/2014, a qual conferiu à Defensoria Pública prerrogativas análogas às da Magistratura e do Ministério Pública, teria ocorrido uma mutação constitucional no regime jurídico da instituição, circunstância que impediria o recebimento de honorários sucumbenciais quando esta litiga contra a Fazenda Pública (Id 315416851).

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo
não provimento
do recurso interposto, ao argumento de que a Emenda Constitucional n. 80/2014 teve por finalidade o fortalecimento institucional da Defensoria Pública, e não a supressão de fontes de receita destinadas ao seu aparelhamento.

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios não revertem em favor pessoal dos membros da instituição, mas são destinados a fundo específico, conforme expressa previsão legal, de modo que a isenção da Fazenda Pública em arcar com tal ônus, quando vencida, configuraria violação aos princípios da isonomia processual e da causalidade (Id 315416853).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não ingresso no mérito recursal, por entender que a controvérsia remanescente, de natureza estritamente patrimonial e destituída de interesse público primário ou social apto a justificar a atuação ministerial, não se amolda às hipóteses de intervenção obrigatória (Id 327361381).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública

O recurso concentra
sua
irresignação na condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, argumentando que a Emenda Constitucional n. 80/2014 teria vedado tal possibilidade em razão da equiparação institucional com o Ministério Público.

A controvérsia encontra-se definitivamente pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE n. 1140005), a Corte Suprema fixou teses cristalinas sobre a matéria:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

O fundamento da decisão reconhece que as Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas autonomia administrativa, funcional e financeira, configurando-as como órgãos constitucionais autônomos, sem subordinação ao Poder Executivo. A evolução constitucional superou definitivamente a tese da confusão patrimonial que anteriormente impedia o recebimento de honorários.

Ademais, a missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir acesso à justiça aos grupos mais vulneráveis demanda adequada alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial constituem instrumento essencial para incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo efetividade do acesso à justiça.

O argumento recursal baseado no princípio da simetria com o Ministério Público não prospera. A equiparação institucional estabelecida pela Emenda Constitucional n. 80/2014 não implica identidade absoluta de tratamento em todas as situações jurídicas. O Ministério Público possui diferentes fontes de financiamento e estrutura organizacional, não sendo aplicável por analogia a vedação de honorários sucumbenciais.

A Lei Complementar n. 80/1994, em seu artigo 4º, XXI, expressamente estabelece como função institucional da Defensoria Pública:

"executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores".

O julgamento do Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, impondo observância obrigatória por todos os tribunais. A tese fixada no Tema 1.002 da Repercussão Geral aplica-se integralmente ao caso dos autos, afastando definitivamente as alegações recursais.

Majoração dos honorários recursais

Rejeitado integralmente o recurso de apelação, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

A majoração dos honorários advocatícios recursais constitui consequência legal automática do insucesso recursal, destinando-se a remunerar o trabalho adicional desenvolvido pela parte vencedora para sustentar a manutenção da decisão originária.

Importante distinguir, contudo, a situação ora examinada. Embora a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública abranja tanto a obrigação principal quanto os honorários sucumbenciais fixados na sentença, diversa é a hipótese dos honorários recursais.

Tratando-se de litisconsortes passivos necessários, apenas o Município de
Cláudia
interpôs recurso de apelação, permanecendo o Estado de Mato Grosso inerte quanto à decisão de primeiro grau.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC deve incidir exclusivamente sobre a parte recorrente malsucedida, vedando-se a extensão do gravame ao litisconsorte que não participou da instância recursal.

"A interposição de recurso apenas por um dos litisconsortes passivos impõe a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor, restando vedada a consideração da totalidade dos honorários advocatícios arbitrados na origem, porquanto significaria inevitável agravamento da situação de litisconsorte que sequer recorreu.
”
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1328562 MG 2018/0177875-6, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1 - Primeira Turma, j. 4.5.2020
)

Tal orientação fundamenta-se no princípio da causalidade e na vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo que o litisconsorte não recorrente seja prejudicado por conduta processual que não adotou.

Assim, embora a responsabilidade solidária dos entes federativos justifique a condenação conjunta nos honorários sucumbenciais originários, a majoração recursiva constitui ônus específico decorrente da iniciativa processual infrutífera, devendo recair exclusivamente sobre o Município apelante.

Considerando que os honorários advocatícios foram arbitrados, de forma correta, com fundamento no critério da equidade, pela instância de origem, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos solidariamente pelos requeridos, majoro-os, de ofício, em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que deverá incidir exclusivamente em face do Município de Cláudia.

Nesse ponto, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“A majoração de honorários advocatícios em grau recursal é obrigatória sempre que o recurso for integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (TJMT,
ApCiv
1041008-67.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
23/05/2025)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, com a majoração, de ofício, dos honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), a incidir exclusivamente em face do Município de Cláudia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025